Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. ERRO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADOS EM PARTE. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. MULTA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão incorreu em contradição no que tange ao percentual de multa por litigância de má-fé, fixado em 20% (vinte por cento), em desacordo com a sua fundamentação e com o permissivo legal do art. 81 do Código de Processo Civil, sendo necessário integralizá-lo para retificar o patamar da multa a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
2. No restante, o acórdão não incorreu em obscuridade, contradição, omissão e erro material, pois a litigância de má-fé e a violação ao princípio da dialeticidade restaram bem evidenciadas na fundamentação.
2.1. Nesse ponto, ficou evidente que a pretensão era de reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração
2.2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.